Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA PARA A EXECUÇÃO. SERVIDORA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Verificado, pelo exame das fichas financeiras relativas ao período abrangido na condenação oriunda do processo no 32.159/97, que a exequente era ocupante de cargo público na administração direta do Distrito Federal, reconhece-se a sua legitimidade ativa para pleitear o cumprimento individual do julgado.
2. Agravo de instrumento não provido.